Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006631-28.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda. – ME e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99814470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - PERÍODO INFERIOR A 02 ANOS - COMPRAVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - POSSIBILIDADE - LITISCONSÓRCIO - INTERESSE COMUM DE NATUREZA ECONÔMICA E FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente à coisa julgada, quando verificado se tratar de causa de pedir diversa.
O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.
Hipótese em que se verifica certa simbiose patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula os produtores rurais e o posto de gasolina, do qual são proprietários, a autorizar o litisconsórcio ativo”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006631-28.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 25/08/2021, p. 30/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104022453.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao instrumento proposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo, assim, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 502 e 505 do CPC, ao argumento de que “houve o trânsito em julgado de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1012794 -63.2017.8.11.0000, no qual restou decidido pela impossibilidade de inclusão dos créditos anteriores ao registro na JUCEMAT, exclusão das pessoas físicas Antonio Carlos Felito e Mara Rúbia Felito que titularizam as empresas individuais incluídas em outro pedido de RJ, visto que inexistia registro deles como produtor rural no órgão responsável, tornando indiscutível e imutável a necessidade de inscrição pelo período mínimo previsto na norma”.
Argui contrariedade aos artigos 1o, 48, e 51, da Lei 11.101/05, e artigos 961, 966 e 967, do Código Civil, sob a assertiva de que “diferente do entendimento esposado no decisum recorrido, de que o registro detém mera natureza declaratória, a sua natureza é constitutiva, pois somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta a condição de empresário, e nesse passo, corolário lógico, apenas as obrigações assumidas, desta feita na condição de empresário, é que se submeteriam à Recuperação Judicial”.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 113 e 117 do CPC, porquanto “os Recorridos não demonstraram qualquer situação jurídica que desse azo à constituição do litisconsorte ‘unitário’, visto que são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações”.
Recurso tempestivo (id 106232484) e preparado (id 106162485).
Contrarrazões no id 108550993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente “à IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE ATIVO UNITÁRIO por violação dos artigos 113 e 117 do CPC, bem como deixou de se manifestar sobre precedentes favoráveis ao recorrente”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Por fim, importante anotar que não se verifica irregularidade na formação de litisconsórcio ativo. Assim se diz, porque na hipótese, há certa simbiose patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula os produtores rurais e o posto de gasolina, do qual são proprietários, que autoriza a concessão do litisconsórcio ativo.
Aliás, nesse ponto, a decisão agravada registrou:
‘In casu, é possível perceber a estreita ligação entre os requerentes, empresários rurais que atuam e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, pai e filha que trabalham juntos, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre eles e também com o posto de combustível; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todos no mesmo polo ativo’.” (id 99814470 - Pág. 11)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega aos artigos 502 e 505 do CPC, amparada na assertiva de que “houve o trânsito em julgado de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1012794 -63.2017.8.11.0000, no qual restou decidido pela impossibilidade de inclusão dos créditos anteriores ao registro na JUCEMAT, exclusão das pessoas físicas Antonio Carlos Felito e Mara Rúbia Felito que titularizam as empresas individuais incluídas em outro pedido de RJ, visto que inexistia registro deles como produtor rural no órgão responsável, tornando indiscutível e imutável a necessidade de inscrição pelo período mínimo previsto na norma”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Importa consignar que o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000 concluiu que uma das condições para o acesso à recuperação judicial, é o registro na junta comercial por período superior a dois anos, sendo que, no caso, em relação aos ora agravados, não havia nem mesmo a inscrição.
De notar-se, assim, que a presente recuperação judicial se funda em causa de pedir diversa, porquanto, agora, os postulantes agravados apresentam a sua inscrição na junta comercial a título de cumprir o requisito do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
Vale dizer, ocorreu à modificação da condição dos agravados, o que, por consequência, gerou novos fundamentos de fato e de direito a embasar o pedido.
Portanto, ainda que a pretensão seja a mesma – a recuperação judicial -, não se pode falar em coisa julgada, porquanto com a modificação da condição dos autores agravados, alterou-se, por consequência a causa pedir”. (id 96866483 - Pág. 1/2)
Por outro lado, o recorrente afirma, ainda, ter havido ofensa aos artigos 113 e 117 do CPC, porquanto “os Recorridos não demonstraram qualquer situação jurídica que desse azo à constituição do litisconsorte ‘unitário’, visto que são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações”.
O órgão colegiado, porém, concluiu quanto a essa questão que “há certa simbiose patrimonial, gerencial e financeira, proveniente do interesse comum que vincula os produtores rurais e o posto de gasolina, do qual são proprietários, que autoriza a concessão do litisconsórcio ativo”.
Nesse contexto, igualmente imprescindível o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos neste ponto, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a existência de coisa julga e litispendência, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRELIMINARES DE CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, entendeu que não estão presentes as hipóteses legais de conexão, litispendência, a coisa julgada. A revisão do julgado estadual demandaria reexame de provas. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a obrigação do agravante pelo pagamento das taxas condominiais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Quanto ao afastamento da multa aplicada com amparo no art. 1.026, § 2o, do atual CPC, verifica-se que o Tribunal Estadual já havia analisado e decidido de modo claro e objetivo as questões que delimitaram a controvérsia, não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração.
5. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “diferente do entendimento esposado no decisum recorrido, de que o registro detém mera natureza declaratória, a sua natureza é constitutiva, pois somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta a condição de empresário, e nesse passo, corolário lógico, apenas as obrigações assumidas, desta feita na condição de empresário, é que se submeteriam à Recuperação Judicial”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) para os produtores rurais, a inscrição do registro é facultativa, de modo que o momento do registro não é elemento de prova da regularidade, por isso o descasamento entre o prazo de exercício da atividade e o de registro. Sendo assim, conclui-se que os produtores rurais que exercem atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, porquanto a regularidade da atividade é aferida pela constatação de seu regular exercício e não pelo registro pelo biênio legal”. (id 96866483 - Pág. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que após obter o registro e passar ao regime empresarial, adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DO EMPRESÁRIO RURAL, CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL E ABRANGÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS ANTERIORMENTE AO REGISTRO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU DE ATUAÇÃO COERCITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.
2. O atual entendimento de ambas as turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte é de que o produtor rural adquire a condição de procedibilidade de requerer a recuperação judicial após o seu registro como empresário e desde que comprove, na data do pedido, o exercício da atividade rural há mais de dois anos, o qual compreende o período anterior ao registro empresarial. Além disso, não há distinção do regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas (REsp 1.800.032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe de 10/02/2020; e REsp 1.811.953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe de 15/10/2020).
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. É inviável o conhecimento da configuração de fraude ou de atuação coercitiva, como motivos do não enquadramento como empresário rural, porque tais fatos não foram examinados ou admitidos pelo acórdão recorrido, sendo inviável conhecer deles nesta instância, porque sua verificação não prescindiria do reexame direto das provas dos autos, providência manifestamente proibida, nos termos das Súmulas 7 e 211 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1886429/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 48, e 51, da Lei 11.101/05, e artigos 961, 966 e 967, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.